Tribunal: TJMT
Processo: 1000488-26.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000488-26.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (APELANTE), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. INFRAÇÕES CONSUMERISTAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente embargos à execução fiscal opostos em desfavor do Estado, objetivando a nulidade da m
ulta administrativa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor no valor de R$ 48.591,67, decorrente de processo administrativo instaurado após fiscalização que constatou infrações consumeristas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a decisão administrativa que aplicou multa por infrações às normas de defesa do consumidor observou adequadamente os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e motivação dos atos administrativos, bem como se a dosimetria da sanção
se
encontra dentro dos parâmetros legais estabelecidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, conforme estabelecido no art. 37 da Constituição Federal, presunção que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca de vício ou ilegalidade.

4.
O controle jurisdicional dos atos administrativos restringe-se ao exame da legalidade, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, limitando-se à verificação da regularidade do procedimento e à conformidade com os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

5.
A competência do órgão de defesa do consumidor para aplicação de sanções administrativas por infrações às normas consumeristas encontra fundamento no art. 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, integrando o exercício regular do poder de polícia administrativa.

6.
O processo administrativo observou rigorosamente os ditames constitucionais e legais, assegurando o contraditório e a ampla defesa, sem verificação de qualquer cerceamento ao direito de defesa.

7.
A decisão administrativa apresenta fundamentação suficiente, indicando as normas violadas, os fatos apurados na fiscalização e os critérios legais aplicados para imposição da sanção, referenciando expressamente o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

8.
A multa aplicada situa-se dentro dos parâmetros legais estabelecidos no parágrafo único do art. 57 do CDC, sendo que a consideração do porte econômico da empresa justifica a aplicação de sanção em patamar superior ao mínimo legal, atendendo à finalidade dissuasória e pedagógica da norma consumerista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A presunção de legalidade dos atos administrativos, aliada à observância formal do devido processo legal no procedimento administrativo sancionador, impede a interferência judicial no mérito da decisão, salvo em casos excepcionais de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, sendo válida a multa aplicada por órgão de defesa do consumidor quando observados os critérios legais de dosimetria e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

------------

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 37; CDC,
arts
. 56, I, e 57, parágrafo único; Decreto n. 2.181/97,
arts
. 24 a 28 e 33, III, § 2o; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no MS 19996, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 28.06.2017; TJMT, N.U 0013414-71.2014.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 29.05.2023; TJMT, N.U 1002301-13.2020.8.11.0003, Rel. Dr. Alexandre Elias Filho, j. 30.04.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

T
rata
-se de apelação cível interposta por
MAGAZINE LUIZA S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo
do

Núcleo
d
e Justiça Digital
d
e Execuções Fiscais Estaduais
4.0
que, nos autos dos embargos à execução fiscal n. 1000488-26.2023.8.11.0041
opostos
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente a pretensão anulatória da multa administrativa aplicada pelo PROCON-MT no processo administrativo n. 51.001.004.21-0008240.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega ofensa aos princípios da motivação, ampla defesa e contraditório, sustentando que a decisão administrativa que aplicou a multa apresenta clara nulidade, visto possuir vícios formais de fundamentação.

Sustenta que não há qualquer menção aos fatos específicos que
levaram ao arbitramento do valor da multa imposta
, caracterizando fundamentação genérica que poderia ser utilizada em qualquer outro processo administrativo.

Quanto aos critérios de fixação do valor da multa, alega violação ao princípio da proporcionalidade, sustentando que não foram observados adequadamente os parâmetros do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para anular o processo administrativo no 51.001.004.21-0008240 em razão das nulidades apontadas. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da multa para o mínimo legal, considerando as peculiaridades do caso.

Em contrarrazões
(Id.
312616407
)
, o Estado de Mato Grosso sustenta a legalidade e validade do processo administrativo, argumentando
que a decisão administrativa foi devidamente fundamentada e que foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Defende que não compete ao Poder Judiciário revisar o mérito administrativo, sendo sua atuação limitada ao controle de legalidade. Argumenta que a multa foi aplicada dentro dos parâmetros legais, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pugnando pelo
não
provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata
-se de apelação cível interposta por
MAGAZINE LUIZA S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo
do

Núcleo
d
e Justiça Digital
d
e Execuções Fiscais Estaduais 4.0
que, nos autos dos embargos à execução fiscal n. 1000488-26.2023.8.11.0041
opostos em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente a pretensão anulatória da multa administrativa aplicada pelo PROCON-MT no processo administrativo n. 51.001.004.21-0008240.

De início, infere-se dos autos que
o PROCON-MT instaurou processo administrativo em face da apelante após fiscalização realizada em 03 de novembro de 2021, que resultou na lavratura do auto de constatação n. AC.2021.01.0025.

As irregularidades apontadas consistiram em: (a) exposição de produtos sem informações de preços; (b) divergências entre valores à vista
e parcelado no Cartão Luiza; (c) ausência de informações sobre formas de pagamento aceitas; e (d) divergências nos cartazes promocionais.

O conjunto probatório demonstra que a apelante apresentou defesa no processo administrativo, alegando regularização das supostas irregularidades e requerendo o arquivamento do feito.

Não obstante, a autoridade administrativa manteve a autuação, fundamentando sua decisão na comprovação das infrações e na necessidade de aplicação da sanção prevista no Código de Defesa do Consumidor.

A controvérsia cinge-se à adequação da fundamentação da decisão administrativa que aplicou a multa no valor de R$ 48.591,67, bem como à observância dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e motivação dos atos administrativos.

Pois bem.

A questão central a ser analisada é o alcance do controle judicial sobre atos administrativos sancionadores, especialmente no que tange aos requisitos de motivação e aos critérios de dosimetria de multas aplicadas pelos órgãos de defesa do consumidor.

O ordenamento jurídico estabelece que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, conforme consagrado no art. 37 da Constituição
da República
. Esta presunção, embora relativa, somente pode ser afastada mediante prova inequívoca de vício ou ilegalidade, ônus que compete a quem alega a invalidade do ato.

A jurisprudência consolidada do
c.
Superior Tribunal de Justiça estabelece que o controle jurisdicional dos atos administrativos
se
restringe ao exame da legalidade, sendo vedada a incursão no mérito administrativo. Nesse sentido, a atuação do Poder Judiciário limita-se à verificação da regularidade do procedimento e à conformidade com os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

(STJ -
AgInt
no MS: 19996 DF 2013/0089823-5, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/06/2017, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
01/08/2017)
.

Imperioso registrar que a
competência do PROCON para aplicação de sanções administrativas por infrações às normas de proteção ao consumidor encontra fundamento direto no art. 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, regulamentado pelo art. 33, inciso III, § 2o, do Decreto n. 2.181/97. Esta competência integra o exercício regular do poder de polícia administrativa, destinado à proteção da coletividade de consumidores.

No caso em análise, verifica-se que o processo administrativo observou rigorosamente os ditames constitucionais e legais
, na medida em que a parte
apelante foi devidamente notificada das infrações apontadas, teve oportunidade de apresentar defesa administrativa, interpôs recurso hierárquico e foi cientificada de todas as decisões proferidas. O contraditório e a ampla defesa foram plenamente assegurados, não se verificando qualquer cerceamento ao direito de defesa.

Em relação à alegação de
vício de motivação
, denota-se dos autos que

a
decisão administrativa apresenta fundamentação suficiente, indicando as normas violadas, os fatos apurados na fiscalização e os critérios legais aplicados para imposição da sanção.

A autoridade administrativa referenciou expressamente o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece os parâmetros para graduação da multa conforme a gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor.

De igual modo, a
questão da dosimetria da multa administrativa deve ser analisada sob a perspectiva dos critérios legais estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e nos
arts
. 24 a 28 do Decreto n. 2.181/97. Estes dispositivos conferem à autoridade
administrativa margem de discricionariedade técnica para valoração dos elementos concretos do caso.

No presente caso, a multa aplicada no valor de R$ 48.591,67 situa-se dentro dos parâmetros legais estabelecidos no parágrafo único do art. 57 do CDC, que fixa os limites mínimo e máximo das sanções pecuniárias.

A consideração do porte econômico da empresa apelante, que integra um dos maiores grupos varejistas do país, justifica a aplicação de sanção em patamar superior ao mínimo legal, atendendo à finalidade dissuasória e pedagógica da norma consumerista.

A jurisprudência desta
e.
Corte de Justiça tem reconhecido de forma reiterada a adequação das multas aplicadas pelo PROCON-MT quando observados os critérios legais e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido,
"não há que se falar em redução do valor da multa quando aplicada dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade".

(N.U 0013414-71.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. Desa.
MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/05/2023,
Publicado
no DJE 29/05/2023)
.

Ademais,
“a
sanção (multa) aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da empresa, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal, de modo que, em sendo observados esses critérios no caso concreto, não há falar em desproporcionalidade da penalidade cominada
”
.

(N.U 1002301-13.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. Dr.
ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de
Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/04/2021,
Publicado
no DJE 30/04/2021)
.

A pretensão recursal da apelante, em sua essência, busca a revisão do mérito da decisão administrativa, questionando a valoração técnica realizada pela autoridade competente quanto à caracterização das infrações e à dosimetria da sanção. Tal pretensão encontra óbice intransponível na separação constitucional de poderes e na competência exclusiva da Administração Pública para exercício do poder de polícia.

A presunção de legalidade dos atos administrativos, aliada à observância formal do devido processo legal, impede a interferência judicial no mérito da decisão, salvo em casos excepcionais de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, hipóteses não verificadas nos presentes autos.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo
incólume
a r. sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal.

Por fim, considerando o não provimento do apelo, majoro os honorários sucumbenciais em
1
% (
um
por cento) do montante final, em cumprimento ao que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025